Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-09.2023.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA DEGENERATIVA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Ação declaratória de isenção do imposto de renda e repetição do indébito proposta por portador de espondilite anquilosante, doença degenerativa

Ementa:
IA): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA DEGENERATIVA. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Ação declaratória de isenção do imposto de renda e repetição do indébito proposta por portador de espondilite anquilosante, doença degenerativa irreversível.
A questão em discussão consiste em dizer se o julgado foi omisso em relação aos índices e termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Razões de Decidir. O acórdão fundamentou que os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ); e a correção monetária desde cada pagamento indevido, pelo IPCA-E, até e a entrada em vigor da EC 113/2021, em que deverá incidir a Selic. Omissão não configurada.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.